Tribunal: TJBA
Processo: 8004308-50.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004308-50.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: TELIANNY GOMES SANTANA

Advogado(s)
:
MARCIA GOMES DA COSTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
E AÇÃO DE
OPOSIÇÃO.
JULGAMENTO CONJUNTO. INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. POSSE DE BOA FÉ DA SEGUNDA APELADA. IMPROCEDÊNCIA DA POSSESSÓRIA MANTIDA.
PERDA DA POSSE PELA OPOENTE. REFORMA DEFERIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela Municipalidade contra a sentença que julgou conjuntamente os processos 8004308-50.2021.8.05.0079 e 8002641-58.2023.8.05.0079, sejam eles, respectivamente: a Ação de Reintegração de Posse proposta pelo Município de Eunápolis contra Telianny Gomes Santana e a Ação de Oposição proposta por Jakline da Costa Santos Rios contra a Municipalidade e Telianny Gomes Santana. O Primevo julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse, mantendo a posse em favor da Ré, Telianny; e, parcialmente procedente a Ação de Oposição, condenando o Município a indenizar Jakline por perdas e danos e restituição de tributos pagos.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) saber se a via eleita pela opoente é adequada para discutir o direito vindicado; (ii) verificar se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação; (iii) avaliar o eventual direito possessório da opoente e o requerimento de reforma do julgamento da ação de oposição; e (iv) apreciar o requerimento do Apelante para a reforma do julgamento da Ação de Reintegração de posse.

III. Razões de decidir

3. A via eleita pela opoente é adequada, pois discute a posse do local litigioso, não a propriedade dele.

3. Não existe nulidade na sentença atacada, que apresentou relatório pormenorizado e fundamentação precisa, destacando o auto de inspeção in loco, as manifestações das partes e a análise dos documentos produzidos, demonstrando o conhecimento do
a quo
sobre o contexto fático e limites das discussões travadas.

4. Quanto à Ação Possessória proposta pelo Município Apelante (8004308-50.2021.8.05.0079), deve ser mantido o julgamento de improcedência e confirmada a manutenção de posse em favor da Ré (Telianny), segunda Apelada, porque a Requerida demonstrou ter ocupado a área de boa-fé com a autorização do poder público, construindo sua residência no terreno antes abandonado pelo Apelante e pela Opoente.

5. A respeito da Ação de Oposição proposta por Jakline (8002641-58.2023.8.05.0079), deve ser reformado julgamento de procedência parcial, passando o pedido incoativo para a total improcedência, porque, embora aquela Autora/Apelada tenha recebido o domínio útil do bem em maio de 2004, com a condição de nele edificar residência no prazo de um ano, jamais cumpriu o encargo, tendo abandonado a posse direta do bem, sem direito à indenização, conforme cláusula específica do ato administrativo que lhe concedeu a posse inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. RECURSO IMPROVIDO NA AÇÃO POSSESSÓRIA; E PROVIDO PARA AÇÃO DE OPOSIÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
N
°

8004308-50.2021.8.05.0079
(
POSSESSÓRIA
) E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
N°
8002641-58.2023.8.05.0079 (OPOSIÇÃO)
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.